Tribunal: TJES
Processo: 0000940-43.2015.8.08.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento em Consignação
Data de julgamento: 2025-08-28

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. DUPLICATA MERCANTIL. ENDOSSO TRANSLATIVO ANTERIOR À CESSÃO DE DIREITOS CREDITÓRIOS. VALIDADE DO ENDOSSO. TITULARIDADE DO CRÉDITO. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA MANTIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Cooperativa de Crédito Leste Capixaba – SICOOB Leste Capixaba contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de consignação em pagamento ajuizada por Nair Sunta Saiter, reconhecendo a validade do pagamento judicial do valor referente à duplicata mercantil nº 17890 à credora ADAMA Brasil S/A. A apelante sustenta nulidade da sentença por cerceamento de defesa, discute a inexistência de endosso à ADAMA, defende a titularidade do crédito com base em contrato de mútuo com a empresa AGROMAI, e questiona a distribuição dos ônus sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da produção de provas requeridas; (ii) estabelecer quem detém a titularidade do crédito representado pela duplicata mercantil objeto da ação; (iii) determinar se a distribuição dos ônus sucumbenciais observou o princípio da causalidade e os parâmetros legais de fixação de honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A rejeição da preliminar de cerceamento de defesa se justifica pela existência de provas suficientes para o convencimento do juízo, incluindo o aceite da duplicata com ciência do endosso em favor da ADAMA, ambos registrados em cartório, conforme permite o parágrafo único do art. 370 do CPC e entendimento consolidado do STJ.

O endosso translativo regularmente realizado em favor da ADAMA, com ciência e anuência do devedor, transfere a titularidade do crédito, nos termos dos arts. 286 e 290 do Código Civil e do princípio da cartularidade.

A posterior cessão de créditos realizada pela AGROMAI ao SICOOB não prevalece sobre o endosso anterior.

A resistência injustificada da apelante ao pagamento à real credora motivou a propositura da ação, razão pela qual os ônus sucumbenciais lhe foram corretamente atribuídos com base no princípio da causalidade.

A verba honorária fixada em 10% sobre o valor da causa não se aplica cumulativamente a cada réu, devendo ser rateada entre os litigantes vencedores, conforme entendimento consolidado deste Tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Preliminar de nulidade rejeitada. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A existência de prova documental suficiente afasta o alegado cerceamento de defesa pela não produção de outras provas.

O endosso translativo regularmente realizado com ciência do devedor transfere a titularidade do crédito ao endossatário, prevalecendo sobre cessão posterior de crédito.

A distribuição dos ônus sucumbenciais deve observar o princípio da causalidade e o percentual fixado deve ser rateado entre os litigantes vencedores, não podendo ultrapassar os limites legais.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 286, 290 e 166, II; CPC/2015, arts. 85, § 11, 117, 369 e 370.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no AREsp nº 1.929.197/GO, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 04.09.2023, DJe 08.09.2023;
TJES, ApCiv nº 0000838-31.2018.8.08.0060, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 20.06.2024;
TJES, ApCiv nº 0000948-20.2015.8.08.0065, Rel. Des. Heloisa Cariello, j. 20.03.2025;
TJES, ApCiv nº 0000149-37.2016.8.08.0066, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 10.03.2025;
TJES, ApCiv nº 0000081-84.2016.8.08.0067, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 06.08.2023.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000940-43.2015.8.08.0065

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SICOOB COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO

APELADO: BANCO ITAU e outros (4)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. DUPLICATA MERCANTIL. ENDOSSO TRANSLATIVO ANTERIOR À CESSÃO DE DIREITOS CREDITÓRIOS. VALIDADE DO ENDOSSO. TITULARIDADE DO CRÉDITO. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA MANTIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Cooperativa de Crédito Leste Capixaba – SICOOB Leste Capixaba contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de consignação em pagamento ajuizada por Nair Sunta Saiter, reconhecendo a validade do pagamento judicial do valor referente à duplicata mercantil nº 17890 à credora ADAMA Brasil S/A. A apelante sustenta nulidade da sentença por cerceamento de defesa, discute a inexistência de endosso à ADAMA, defende a titularidade do crédito com base em contrato de mútuo com a empresa AGROMAI, e questiona a distribuição dos ônus sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da produção de provas requeridas; (ii) estabelecer quem detém a titularidade do crédito representado pela duplicata mercantil objeto da ação; (iii) determinar se a distribuição dos ônus sucumbenciais observou o princípio da causalidade e os parâmetros legais de fixação de honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A rejeição da preliminar de cerceamento de defesa se justifica pela existência de provas suficientes para o convencimento do juízo, incluindo o aceite da duplicata com ciência do endosso em favor da ADAMA, ambos registrados em cartório, conforme permite o parágrafo único do art. 370 do CPC e entendimento consolidado do STJ.

O endosso translativo regularmente realizado em favor da ADAMA, com ciência e anuência do devedor, transfere a titularidade do crédito, nos termos dos arts. 286 e 290 do Código Civil e do princípio da cartularidade.

A posterior cessão de créditos realizada pela AGROMAI ao SICOOB não prevalece sobre o endosso anterior.

A resistência injustificada da apelante ao pagamento à real credora motivou a propositura da ação, razão pela qual os ônus sucumbenciais foram a ele corretamente atribuídos com base no princípio da causalidade.

A verba honorária fixada em 10% sobre o valor da causa não se aplica cumulativamente a cada réu, devendo ser rateada entre os litigantes vencedores, conforme entendimento consolidado deste Tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Preliminar de nulidade rejeitada. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A existência de prova documental suficiente afasta o alegado cerceamento de defesa pela não produção de outras provas.

O endosso translativo regularmente realizado com ciência do devedor transfere a titularidade do crédito ao endossatário, prevalecendo sobre cessão posterior de crédito.

A distribuição dos ônus sucumbenciais deve observar o princípio da causalidade e o percentual fixado deve ser rateado entre os litigantes vencedores, não podendo ultrapassar os limites legais.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 286, 290 e 166, II; CPC/2015, arts. 85, § 11, 117, 369 e 370.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no AREsp nº 1.929.197/GO, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 04.09.2023, DJe 08.09.2023;
TJES, ApCiv nº 0000838-31.2018.8.08.0060, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 20.06.2024;
TJES, ApCiv nº 0000948-20.2015.8.08.0065, Rel. Des. Heloisa Cariello, j. 20.03.2025;
TJES, ApCiv nº 0000149-37.2016.8.08.0066, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 10.03.2025;
TJES, ApCiv nº 0000081-84.2016.8.08.0067, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 06.08.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, rejeitar a preliminar de nulidade para, no mérito, por igual votação, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR DE
NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA

A apelante suscita preliminar de nulidade da sentença em virtude de suposto cerceamento de defesa, porquanto não apreciados requerimentos de produção de provas, deduzidos na contestação.

O art. 369 do CPC estabelece o direito das partes de provar os fatos por todos os meios legais, ao passo que o art. 370 do CPC determina que caberá ao juiz a análise das provas necessárias, podendo indeferi-las, por decisão fundamentada, a saber:

Art. 369.
As partes têm o direito de empregar todos os meios legais
, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código,
para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido
ou a defesa
e influir eficazmente na convicção do juiz.

Art. 370.
Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único.
O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias
.

Com efeito, há muito o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que “
o indeferimento do pedido de produção de provas e o julgamento do mérito da demanda não configuram cerceamento de defesa quando constatada a existência de provas suficientes para o convencimento do magistrado
” (AgInt no AREsp n. 1.929.197/GO, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 4/9/2023, DJe de 8/9/2023.)

No mesmo sentido trilha a jurisprudência desta Corte:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. ENERGIA ELÉTRICA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. MÉRITO. FRAUDE NO MEDIDOR. APURAÇÃO UNILATERAL. COBRANÇA AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO 1)
O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de que “o indeferimento do pedido de produção de provas não configura cerceamento de defesa quando constatada a existência de provas suficientes para o convencimento do magistrado, como ocorre na hipótese”. Preliminar de nulidade por cerceamento de defesa rejeitada.
[...] (Data: 20/Jun/2024 Órgão julgador: 2ª Câmara Cível Número: 0000838-31.2018.8.08.0060 Magistrado: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA Classe: APELAÇÃO CÍVEL Assunto: Indenização por Dano Moral)

EMENTA: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL NÃO ANALISADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA. SENTENÇA ANULADA. 1.
É cediço que “Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o magistrado é o destinatário final das provas, cabendo-lhe analisar a necessidade de sua produção, cujo indeferimento não configura cerceamento de defesa” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.828.224/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 17/11/2022.).
[...] (Data: 01/Mar/2023 Órgão julgador: 1ª Câmara Cível Número: 0015334-09.2015.8.08.0048 Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES Classe: APELAÇÃO CÍVEL Assunto: Seguro)

Na hipótese, o julgador formou convicção com base no aceite subscrito pela devedora na duplicata e na declaração em que ela reconhece expressamente a ciência do endosso em favor da
A
DAMA BRASIL
S/A
, ambos com registro em cartório (fls. 236/238)
.

Do exposto, devidamente fundamentada a sentença, com esteio em elementos probatórios contundentes,
rejeito a preliminar
.

MÉRITO

Segundo se depreende,
Nair Sunta Saiter
ajuizou ação de consignação em pagamento, haja vista dúvida sobre a titularidade de crédito referente a duplicata nº 17890 emitida para garantia pela aquisição de produtos agropecuários de
AGROMAI A
GROPECUÁRIA LTDA
ME
, em 2014.

A duplicata fora emitida em
10/06/2014
pela empresa (fls. 10/13), com boleto de pagamento processado na mesma data pelo
SICOOB Leste Capixaba
(fl. 09), no valor de R$2.248,00 e vencimento em
01/06/2015
.

Entretanto, em
15/05/2015
, teria recebido correspondência da
AGROMAI

no sentido de que o título não deveria ser pago, sendo encaminhado novo boleto, desta vez processado pelo
Banco Itaú
, em que constava como beneficiária
ADAMA BRASIL S/A
, em virtude de endosso da duplicata pela
AGROMAI
(fl. 14).

Posteriormente, o
SICOOB
teria reafirmado a validade do boleto anterior, o que motivou o ajuizamento da ação consignatória em face das empresas e das instituições financeiras.

O douto juízo
a quo
julgou procedente o pedido para declarar
ADAMA BRASIL S/A
como titular do crédito, autorizando o levantamento do montante, condenando
SICOOB Leste Capixaba
ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios no importe de 10% sobre o valor da causa.

Por sua vez,
SICOOB Leste Capixaba
interpôs apelação suscitando,

preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

No mérito, alega ter firmado com a AGROMAI contrato de mútuo no valor de R$ 1.000.000,00, recebendo, em contrapartida, a carteira de crédito da empresa, via endosso translativo.

Por essa razão, rechaça o endosso da duplicata à ADAMA e pleiteia a inversão dos ônus sucumbenciais.

Pois bem. Como cediço, o endosso translativo transfere a titularidade do crédito com todos os acessórios, e a anuência expressa do devedor reforça a validade da cessão, nos termos do art. 286 e seguintes do Código Civil.

Vale acentuar que, no endosso mandato, o endossatário recebe o título de crédito apenas para efetuar a cobrança do valor nele mencionado e dar a respectiva quitação, repassando o dinheiro ao endossante, enquanto no endosso translativo o endossatário passa a ter direito pleno sobre o título, na medida em que lhe é transferido o direito e a propriedade do crédito.

Sob esse prisma, não pairam dúvidas acerca da comprovação do endosso da duplicata em favor de Milênia Agrociências S/A, atualmente denominada
A
DAMA BRASIL
S/A
, bem como

do aceite da devedora, ambos com registro em cartório (fls. 236/238)
.

De igual modo, a ADAMA figura como endossatária na modalidade translativa, o que demonstra a titularidade do crédito por ela portado, na forma do princípio da cartularidade.

Em relação à cessão de direitos creditórios pela AGROMAI ao SICOOB, efetuada antes do endosso translativo, é certo que, ao ser transferido à instituição financeira apenas o crédito dela decorrente, e não o próprio título de crédito, inexiste vinculação ao negócio jurídico subjacente.

Ademais, a apelante não infirmou tais conclusões, de modo que a simples emissão de boleto bancário não lhe confere a alegada titularidade, nem tampouco subsistem indícios de fraude no aceite da devedora.

A propósito,
este Sodalício já apreciou a matér
ia em processos
envolvendo as mesmas partes, à exceção do devedor
, como subsegue:

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. DUPLICATA. ENDOSSO TRANSLATIVO. AQUISIÇÃO DE DIREITO DE CRÉDITO POR TERCEIRO. TITULARIDADE DO CRÉDITO. VERBA HONORÁRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME [...]
O endosso translativo transfere o próprio crédito ao endossatário, tornando-o titular do crédito, ao contrário da cessão civil de crédito, que apenas transfere o direito creditório sem submeter-se às regras do direito cambiário. A empresa Agromai Agropecuária Ltda-ME transferiu as duplicatas por endosso translativo para a empresa Adama Brasil S/A em julho de 2014, com ciência e anuência do sacado, antes da celebração das Cédulas de Crédito Bancário entre Agromai e a Cooperativa apelante em agosto de 2014. A cessão de créditos realizada posteriormente pela Agromai em favor da Cooperativa apelante não se confunde com endosso translativo e não pode prevalecer sobre a titularidade do crédito já adquirida pela Adama Brasil S/A. Na cessão de crédito, exige-se a notificação do devedor para sua eficácia, conforme o art. 290 do Código Civil, o que não ocorreu na relação entre a Cooperativa apelante e a Agromai.
O critério de distribuição da verba honorária sucumbencial deve observar a proporcionalidade entre as partes vencedoras, evitando condenação excessiva que ultrapasse o percentual razoável sobre o valor da causa. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. (Data: 20/Mar/2025 Órgão julgador: 2ª Câmara Cível Número: 0000948-20.2015.8.08.0065 Magistrado: HELOISA CARIELLO Classe: APELAÇÃO CÍVEL Assunto: Pagamento em Consignação)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZATÓRIA. DUPLICATA MERCANTIL. CESSÃO DE CRÉDITO. NULIDADE POR IMPOSSIBILIDADE DO OBJETO. COBRANÇA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO DE VALORES. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1) Apelação interposta pela Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Leste Capixaba – Sicoob Leste Capixaba, visando a reforma da sentença que, em ação de consignação em pagamento c/c declaratória de inexistência de débito e indenizatória, condenou-a à restituição dos valores recebidos indevidamente, acrescidos de juros e correção monetária. [...]
No mérito, verifica-se que a duplicata mercantil objeto da controvérsia fora transferida à segunda requerida (ADAMA) por meio de endosso translativo ocorrido antes da cessão de direitos creditórios entre a primeira ré (AGROMAI) e a cooperativa apelante. 6) Comprovada a transferência anterior, torna-se nula a cessão realizada pela cooperativa, pois a primeira ré já não detinha titularidade do crédito, configurando impossibilidade do objeto (inciso II do art. 166 do CC). 7) A cooperativa apelante, ao promover a cobrança ao autor sem verificar a regularidade dos direitos cedidos, agiu de forma indevida, ensejando a restituição dos valores recebidos.
[...] (Data: 10/Mar/2025 Órgão julgador: 1ª Câmara Cível Número: 0000149-37.2016.8.08.0066 Magistrado: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA Classe: APELAÇÃO CÍVEL Assunto: Pagamento em Consignação)

APELAÇÃO CÍVEL – CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – DÚVIDA SOBRE QUEM DEVA RECEBER O VALOR REFERENTE A DUPLICATA MERCANTIL – ART. 335, INCISO IV, DO CÓDIGO CIVIL – AÇÃO PROCEDENTE – TITULARIDADE DO CRÉDITO – DUPLICATA RECEBIDA MEDIANTE ENDOSSO TRANSLATIVO COM EXPRESSA CIÊNCIA E CONCORDÂNCIA DO SACADO – POSTERIOR CESSÃO DE DIREITOS CREDITÓRIOS A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA APELANTE – CRÉDITO DECORRENTE DA DUPLICATA MERCANTIL OFERECIDO EM GARANTIA EM CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO AO NEGÓCIO JURÍDICO SUBJACENTE – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO AO AUTOR/SACADO [...]
A operação realizada entre 1ª requerida Agromai e a 2ª requerida Adama Brasil, qual seja, cessão do título de crédito por meio de endosso translativo, do que o autor/sacado teve conhecimento e conferiu expressa anuência, deve prevalecer sobre a relação contratual entre a 1ª requerida e o 3º requerido Sicoob (cessão de direitos creditórios) porquanto esta não se vincula ao negócio jurídico subjacente ao ser transferido à instituição financeira apenas o crédito dela decorrente, e não o próprio título de crédito. 4) Cabia à instituição financeira, ao adquirir o crédito decorrente da duplicata mercantil cujo sacado é o autor e, via reflexa, assumir a posição do antigo credor (Agromai), notificar o devedor da cessão, nos termos do art. 290 do Código Civil, segundo o qual “A cessão do crédito não tem eficácia em relação ao devedor, senão quando a este notificada; mas por notificado se tem o devedor que, em escrito público ou particular, se declarou ciente da cessão feita”.
[...] (Data: 06/Aug/2023 Órgão julgador: 4ª Câmara Cível Número: 0000081-84.2016.8.08.0067 Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA Classe: APELAÇÃO CÍVEL Assunto: Pagamento em Consignação)

Como se sabe, a sucumbência é regida pelo princípio da causalidade, sendo atribuída àquele que deu causa à instauração do processo.

Por conseguinte, não merece reforma a distribuição dos ônus sucumbenciais, haja vista a resistência injustificada apresentada pela apelante, que deve arcar com as custas e os honorários sucumbenciais.

Em que pese a dúvida manifestada no recurso, não subsiste na sentença determinação para que os honorários fixados em 10% sobre o valor da causa sejam cumulativamente devidos aos outros litigantes, alcançando o patamar de 40%.

Por óbvio, o pagamento da verba honorária é limitado ao percentual definido, sendo o valor correspondente repartido entre os demais, conforme entendimento da Quarta Câmara Cível deste Tribunal em idêntico precedente:

“
Apesar da presença de 4 (quatro) pessoas jurídicas no polo passivo da ação – Agromai Agropecuária Ltda-ME (1ª requerida), Adama Brasil S/A (2ª requerida), Cooperativa de Crédito Leste Capixaba – Sicoob Leste Capixaba (3º requerido) e Itaú Unibanco S/A (4º requerido) – em litisconsórcio passivo facultativo, a autonomia em que devem ser tratadas (CPC/2015, art. 117), não pode ensejar dupla condenação da parte vencida ao pagamento de honorários de 10% para cada uma, porquanto acarretaria no total de 40% sobre o valor da causa
.” (Data: 06/Aug/2023 Órgão julgador: 4ª Câmara Cível Número: 0000081-84.2016.8.08.0067 Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA Classe: APELAÇÃO CÍVEL Assunto: Pagamento em Consignação)

D
o exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

Na forma do § 11 do art. 85 do CPC, majoro os honorários sucumbenciais em
5
%.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 26.08.2025.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.

Sessão Presencial de 26.08.2025

Voto: Acompanhar o relator.

Desembargadora Janete Vargas Simões